Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, em relação à apreciação da questão referente à preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, uma vez que suspende o procedimento judicial de apuração do ato infracional antes da sentença condenatória, não possuindo caráter de sentença de mérito, sendo atacada via agravo de instrumento (artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil e artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para reconhecer a omissão e apreciar a questão não examinada pelo acórdão embargado, mas sem atribuir-lhe efeitos infringentes.